Tribunal: TJDFT
Processo: 0726622-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726622-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: TIAGO FERREIRA MOURAO D E S P A C H O As partes ainda discutem eventual saldo remanescente, apesar do adimplemento da maior parte da dívida. Cinge-se o mérito recursal acerca de eventual penhora de salário, medida a qual pode ser demasiado onerosa para o devedor. Desta feita, acolho o pedido da agravante e suspendo o julgamento do agravo por 30 (trinta) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator